Tribunal: TJDFT
Processo: 0745327-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Ação cautelar inominada. MPDFT. Prisão preventiva. Réu condenado pelo Tribunal do Júri de Brazlândia. Tentativa de feminicídio. Qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, incisos I, IV e VI, e § 7o, inciso III, c/c art. 14, inciso II, ambos Código Penal). Condenação à pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos de reclusão. Regime inicial fechado. Fumus comissi delicti e periculum libertatis presentes. Garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima. Paciente reincidente em crime em contexto de violência doméstica. De acordo com o STF, “não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. Precedente (...)”. (HC 223838 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/ DIVULG 14-03-2023 PUBLIC 15-03-2023). Liminar deferida para decretar a prisão preventiva do requerido. Ação cautelar conhecida e julgada procedente.